Tribunal: TJSP
Processo: 1085369-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com pedido de indenização. Contrato de prestação de serviços. Interrupção desproporcional no fornecimento dos serviços. Ocorrências relatadas pela ré que são riscos inerentes e intimamente relacionados à atividade econômica que desempenha. Fortuito interno configurado. Pleito de cancelamento dos serviços devidamente recebido,

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com pedido de indenização. Contrato de prestação de serviços. Interrupção desproporcional no fornecimento dos serviços. Ocorrências relatadas pela ré que são riscos inerentes e intimamente relacionados à atividade econômica que desempenha. Fortuito interno configurado. Pleito de cancelamento dos serviços devidamente recebido, processado e finalizado pela ré em período bastante anterior à data da emissão das faturas objeto da controvérsia. Cobranças indevidas. Negativação do nome da autora que configura ato ilícito. Dever de indenizar reconhecido. Quantum indenizatório, contudo, que comporta minoração, à luz de critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1085369-72.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VOGEL
SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A., é apelado
NETWORK TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 22987
Apelação Cível 1085369-72.2019.8.26.0100
São Paulo
Apelante: Vogel Soluções Em Telecomunicações e Informática S.a.
Apelado: Network Telecomunicações Ltda Epp
Tonia Yuka Kôroku
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de
débitos cumulada com pedido de indenização.
Contrato de prestação de serviços. Interrupção
desproporcional no fornecimento dos serviços.
Ocorrências relatadas pela ré que são riscos
inerentes e intimamente relacionados à atividade
econômica que
desempenha. Fortuito
interno
configurado. Pleito de cancelamento dos serviços
devidamente recebido, processado e finalizado pela
ré em período bastante anterior à data da emissão
das faturas objeto da controvérsia. Cobranças
indevidas. Negativação do nome da autora que
configura
ato
ilícito.
Dever
de
indenizar
reconhecido. Quantum indenizatório, contudo, que
comporta minoração, à luz de critérios de
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Sentença
parcialmente reformada. Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença (fls. 184/186) que, apreciando conjuntamente ações declaratórias de
inexigibilidade cumuladas com pedido de indenização (autos no
1085369-72.2019.8.26.0100 e 1119272-98.2019.8.26.0100), julgou parcialmente
procedentes os pedidos, para declarar inexigíveis os débitos em questão, confirmando
as tutelas de urgência previamente concedidas, bem como para condenar a apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP, e acrescido de juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês, ambos os consectários desde a data de publicação da sentença
ora recorrida.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação. Defende,
inicialmente, que a controvérsia não tem natureza consumerista, razão pela qual não
pode ser dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Aponta que não há que
se falar em falhas na prestação dos serviços que possam dar azo à rescisão do
contrato. Diz que as interrupções ocorridas no fornecimento do serviço ocorreram por
conta de caso fortuito e/ou força maior e, por isso, não poderiam ter resultado no
entendimento de que o a rescisão foi motivada por seu inadimplemento contratual,
haja vista existência de expressa disposição contratual neste sentido. Diz que a
primeira interrupção aconteceu por conta de ato de vandalismo de terceiros que
violaram a sua estrutura de fibra ótica. Aduz que a segunda interrupção aconteceu por
carga alta nos fios, problemas também estranhos à sua atuação. Outrossim, aponta
que em 20/12/2018 o contrato não restava rescindido. Diz que as provas deixam clara
tal conjuntura. Alega que o cancelamento dos serviços ocorreu apenas em 21 de
março de 2019 e, ainda, por motivos decorrentes da inadimplência da apelada. Aduz,
assim, que as cobranças efetuadas são legítimas e, por conseguinte, resultaram em
negativação do nome da autora por meio de regular exercício de direito. Ressalta,
ainda, a impossibilidade de ser condenada ao pagamento de indenização por danos
morais e, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório
fixado. Pleiteia, pois, seja dado provimento aos recursos, reformando-se a sentença
para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes (fls. 191/206 dos autos no
1119272-98.2019.8.26.0100
e
fls.
243/258
dos
autos
no
1085369-72.2019.8.26.0100).
Houve resposta (fls. 212/223 dos autos no 1119272-
98.2019.8.26.0100 e fls. 265/276 dos autos no 1085369-72.2019.8.26.0100).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De proêmio, ressalte-se que este voto abarca o julgamento
conjunto
dos
autos
dos
processos
no
1119272-98.2019.8.26.0100
e
no
1085369-72.2019.8.26.0100.
O recurso interposto comporta parcial provimento.
Verifica-se dos autos, conforme bem salientado pela sentença,
“que o contrato celebrado entre as partes obriga a requerida a uma prestação quase
infalível de serviços, sendo ela obrigada a fornecer internet à autora de maneira
ininterrupta. A autora, no entanto, narra que a requerida, em dois momentos, deixou
de fornecer o serviço da forma como originariamente se obrigou. Em duas datas,
10/12/2018 e 19/12/2018, o fornecimento de internet sofreu interrupções que
duraram longos períodos de tempo, (...)” (fl. 184).
Tais interrupções no fornecimento do serviço, aliás, são
incontroversas nos autos. A ré aponta que o evento de 10/12/218 ocorreu em função
de ação de terceiros que violaram a estrutura de fibra óptica que atendia a autora. E,
quanto ao evento de 19/12/2018, diz que ocorreu em função de carga alta nos fios de
fibra óptica (fls. 198/199). Contudo, a ré aponta que tais acontecimentos configuram
motivos de força maior ou caso fortuito e, diante de expressa previsão contratual
indicando a possibilidade de interrupção em razão de motivos desta natureza (caso
fortuito ou força maior), não se pode reconhecer falha na prestação do serviço apta a
dar ensejo à resolução do contrato.
Entretanto, inobstante a existência da referida cláusula, os
eventos ocorridos incontroversos , em verdade, configuram hipótese de fortuito
interno, enquanto fatos que, inobstante externos à conduta do agente, estão
intimamente relacionados aos riscos da atividade empresarial lucrativa
desempenhada pela empresa ré, razão pela qual não rompem o nexo de causalidade e,
por conseguinte, não afastam a responsabilidade civil contratual. Quanto à extensão e
aplicabilidade deste instituto, Flávio Tartuce aponta que “tal visualização aplica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tanto à responsabilidade civil regida pelo Código Civil seja ela contratual ou
extracontratual quanto pelo Código de Defesa do Consumidor.” (Manual de
Responsabilidade Civil Volume único. São Paulo: Ed. Método, 2018)
Destarte, é evidente que a interrupção do serviço prestado pela
ré, proveniente de danos causados aos fios ópticos de sua rede, configura evento
intimamente relacionado à atividade empresarial e lucrativa que desenvolve, não se
tratando de risco totalmente alheio, estranho e desvinculado da natureza desta, razão
pela qual deve responder pelas falhas daí provenientes. Afinal, quem aufere os
ganhos derivados da exploração de determinado nicho econômico, deve responder
riscos e danos a ele inerentes. Neste sentido, o entendimento firmado por este E.
TISP em casos bastante parecidos:
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por dano moral
Procedência do pedido para condenar a ré ao pagamento
de R$ 3.000,00 Insurgência Inadmissibilidade A ré
alegou que a situação decorreu de furto de fios por
terceiros, fato que restou incontroverso, todavia, para uma
empresa de telefonia, a subtração de cabos está inserida
no próprio risco da atividade desenvolvida, caracterizando
inequívoco fortuito interno, o que não afasta a
responsabilidade do fornecedor de serviços - Falha na
prestação dos serviços A interrupção dos serviços por
longo período ultrapassa os meros dissabores cotidianos,
levando-se em conta que, nos dias de hoje, a utilização
destes serviços configura-se como essencial Dano moral
existente
A verba indenizatória fixada na sentença é
suficiente e atende aos parâmetros de proporcionalidade -
Sentença mantida - Aplicação do artigo 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça - Recursos não
providos.”

(TJSP;
Apelação
Cível
1015005-49.2017.8.26.0196; Relator (a): Helio Faria; 18a
Câmara de Direito Privado; j. 27/02/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
TELEFONIA
MÓVEL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR
DANO MORAL. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
INCONTROVERSA. ALEGAÇÃO DA RÉ DE FALHA DE
SINAL DECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE "ÁREAS
DE SOMBRA". FORTUITO INTERNO. RISCO DA
ATIVIDADE.
RESPONSABILIDADE
DA
RÉ.
CANCELAMENTO DE COBRANÇAS INDEVIDAS.
DANO MORAL "IN RE IPSA" CONFIGURADO.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PESSOA JURÍDICA
EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. OFENSA À
SUA
HONRA
OBJETIVA.
MINORAÇÃO
DO
"QUANTUM" PARA r$ 5.000,00, ATENDENDO-SE ÀS
PECULIARIDADES DO CASO E AOS PARÂMETROS
PRATICADOS POR ESTA CÂMARA. VERBA HONORÁRIA
FIXADA POR EQUIDADE, NOS MOLDES DO ART. 20,
§§3o E 4o, DO CPC/73. MULTA POR DESCUMPRIMENTO
DE ORDEM JUDICIAL DE RETIRADA DEFINITIVA DO
NOME DA AUTORA DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO QUE DEVE SER FIXADA EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DA RÉ
PARCIALMENTE PROVIDO E APELO ADESIVO DA
AUTORA NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
1001501-12.2013.8.26.0100; Relator (a): Alfredo Attié; 26a
Câmara de Direito Privado; j. 20/10/2016)
Portanto, conforme bem exposto pela sentença, trata-se de
hipótese de descumprimento contratual cuja culpa deve ser imputada à apelante,
razão pela qual afasta-se a aplicação do artigo 393 do Código Civil e, por
conseguinte, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto.
Do mesmo modo, resultado da prova
enquanto análise
sistemática de todos os elementos probatórios constantes dos autos formou um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mosaico harmônico, coeso, coerente e robusto, que conduz a um juízo de certeza no
sentido de que o pedido de cancelamento dos serviços foi realizado, processado e
concluído pela apelante entre o final do mês de dezembro de 2018 e o início de
janeiro de 2019.
Neste sentido, a troca de e-mails de fls. 32/34 aponta que o
serviço já não era utilizado pela apelada desde 20 de dezembro de 2018. O
documento de fls. 39, emitido pelo site da própria apelante, aponta a existência de
um chamado aberto em 27/12/2018, com o assunto “Comercial / Cancelamento”, e
fechado em 03/01/2018. Ainda, no “Acompanhamento de Chamado” de fl. 40,
igualmente emitido pelo site da apelante, também se vislumbram as seguintes
informações: “Data do pedido de cancelamento: 21/12/2018”; e “data do
fechamento: 03/01/2019”. Ademais, o fato de existirem supostas tratativas entre as
partes, buscando eventual retomada das relações contratuais, não afasta a conclusão
no sentido de que os serviços já não eram utilizados, e de que a apelante já havia
recebido, dado andamento e concluído a solicitação de cancelamento dos serviços no
lapso temporal compreendido entre 20/12/2018 e 03/01/2019, conforme informações
que ela disponibilizou em seu próprio site. Ademais, parece bastante lógico que, se
as eventuais tratativas para a retomada da relação contratual tivessem suspendido ou
mantido em aberto o pedido de cancelamento realizado pela apelada, o chamado não
teria sido fechado em 03/01/2019. E, frise-se que a comprovação de situações
capazes de infirmar tal conclusão, construída à luz do arcabouço probatório constante
dos autos, seria ônus da parte apelante, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código
de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu.
À luz desta conjuntura, realmente, andou bem a sentença ao
reconhecer que, na data da emissão das faturas objeto desta demanda, o pedido de
cancelamento já havia sido, de muito, recebido, processado e finalizado, razão pela
qual deveriam, mesmo, ter sido consideradas inexigíveis. E, por conseguinte, as
negativações correlatas configuram ato ilícito, razão pela qual resultam no dever de
indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, por consequência, de rigor a manutenção da condenação da
apelante ao pagamento de indenização à autora a título de danos morais em razão do
protesto indevido de cheque. Acerca desse assunto, firme é a jurisprudência da nossa
Corte Superior: “É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de
que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si
só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.” (STJ - AgRg no
Ag 1379761/SP 4a Turma Rel. Min. Luis Felipe Salomão j. 26/04/2011).
E a natureza “in re ipsa” do dano, com efeito, aplica-se tanto as
pessoas físicas quanto pessoas jurídicas: “(...) Apontamento indevido do nome da
autora nos órgãos de proteção ao crédito. Pessoa jurídica. Dano moral configurado,
de natureza in re ipsa. Incidência da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça.
Indenização fixada em patamar moderado, proporcional ao grau de culpa e porte
empresarial da infratora, e a ponto de não haver também enriquecimento ilícito por
parte da autora. Sentença parcialmente reformada.” (TJSP; Apelação Cível
0048136-58.2019.8.26.0100; Relator (a): Mario A. Silveira; 33a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento)
Entretanto, no que tange ao redimensionamento do quantum
indenizatório, o recurso interposto comporta provimento. Afinal, a indenização deve
ser estabelecida em importância que, dentro de um critério de prudência e
razoabilidade, considere sua natureza punitiva e compensatória.
A primeira, como uma sanção imposta ao ofensor, por meio da
diminuição de seu patrimônio. A segunda, para que o ressarcimento traga uma
satisfação que atenue o dano havido. Portanto, não há que se falar em indenização
inexpressiva, pífia, que gera a impunidade e o descaso nas relações civis, no que diz
respeito ao causador do fato, nem em exorbitância que acarreta o enriquecimento sem
causa, no que diz respeito ao ofendido.
Desse modo, levando-se em conta as circunstâncias do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto, mais precisamente, de um lado, a conduta da apelante e o seu porte
empresarial e, de outro, os transtornos causados à parte autora, o valor da indenização
por dano moral deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo-se
ao seu caráter sancionador e reparador, e aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Ressalte-se que, dado parcial provimento ao recurso interposto
pelo réu apenas para redimensionar o valor da indenização por danos morais, não há
que se falar em fixação de honorários advocatícios recursais em favor de qualquer
das partes, haja vista que “A despeito da existência de diversas correntes
doutrinárias acerca do tema, entendo que deve prevalecer a compreensão
majoritária de que os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de
não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, na linha da
fundamentação acima desenvolvida.” (EDcl no AgInt no Recurso Especial No
1.573.573 - RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze Terceira Turma, transitado
em julgado em 01/07/2017).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora